Tribunal: STF
Processo: Rcl 8454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-09
Data de publicação: 2009-12-09

Ementa:
EMENTA: 	RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa a 
   acórdão proferido em recurso extraordinário. Eficácia restrita às 
   partes da causa. Processo extinto, sem julgamento de mérito. 
   Agravo improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra 
   decisão que teria afrontado acórdão proferido em recurso 
   extraordinário, em causa entre outras partes.